Tribunal: TJES
Processo: 5002643-51.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002643-51.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL
RECORRIDO: ODILON ARPINI LOUREIRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002643-51.2018.8.08.0021

RECORRENTE: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL

RECORRIDO: ODILON ARPINI LOUREIRO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que é funcionário aposentado da empresa Furnas Centrais Elétricas, que possui um plano de saúde da empresa gerenciado pela ré, e quando da utilização de serviço médico hospitalar o valor era descontado diretamente da folha de pagamento de sua aposentadoria. Afirma que em outubro/2018 passou a ser cobrado pela ré, e em seguida teve o plano suspenso/cancelado sem entender a razão, visto que os valores do plano de saúde sempre foram descontados diretamente em sua folha de pagamento. Requer que a ré seja compelida ao restabelecimento do plano de saúde para o autor e sua dependente, e que se abstenha de lançar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e por fim, indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3043470), a requerida Autor é beneficiário titular e responsável financeiro pela matrícula nº 15002-1, na modalidade PLAMES EXECUTIVO, com seus dependentes, tendo sido desligado de suas funções em Furnas após aceitar os termos do Programa de Bônus para Desligamento Voluntário – PBDV, do Quadro de Pessoal – PREQ. Acrescenta que neste momento fixou-se que ele teria direito a mais 12 meses de cobertura do plano de saúde incentivado por Furnas, e que em setembro de 2013, o demandante assinou o TERMO DE ADITAMENTO AO PREQ, que permitiu cobertura adicional de mais 48 meses (4 anos) no plano de saúde de Furnas. A reativação seria válida até 31.08.2018. Desse modo, a partir de setembro/2018, o grupo familiar passaria a ser cobrado conforme a tabela de Assistido – e não mais Ativo.

Aduz que a partir do mês de agosto a requerida se mobilizou a realizar ostensiva campanha para cientificar seus beneficiários que os descontos em folha de pagamento se limitariam ao percentual de 40%, em respeito a legislação pertinente, de modo que o valor restante seria cobrado por meio de boleto bancário. Assim, a mensalidade continuou sendo enviada para desconto através da folha de pagamento, mas, por ausência de margem para desconto, e respeitando o percentual máximo de 40%, foram enviados boletos à residência do autor com o valor de R$ 2.493,64, conforme reajuste anual, totalizando a quantia de R$ 4.987,28, referente à mensalidade do autor e de sua dependente. Contudo, afirma que o autor simplesmente deixou de adimplir com o valor referente a sua mensalidade e de sua dependente desde setembro de 2018. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3043492), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do autor para condenar a ré ao pagamento na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais devidamente atualizada e juros de 1% ao mês desde a data desta sentença.

E, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer no tocante ao restabelecimento do plano de saúde.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID. 3043511). Em suas razões, alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de demonstração de dano sofrido pelo autor.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 3043516. É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais ao autor, diante do cancelamento do plano de saúde gerenciado pela requerida, ora recorrente.

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de plano de saúde de autogestão, não é aplicável a legislação consumerista no presente caso, conforme Súmula 608 do STJ.

Neste sentido, diante da alegação de danos morais sofridos pelo autor, era seu ônus comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Em que pese na sentença guerreada ter sido considerado caracterizado do dano moral, ouso em discordar do juízo de piso, pois entendo que não logrou êxito em demonstrar os danos morais que alega ter experimentado.

Isto se deve ao fato de que é incontroverso que o autor, ao participar do programa de desligamento voluntário, teve ciência de que a possibilidade de uso do plano pelo prazo, inicialmente, de 12 meses, e houve anuência do autor quanto ao Termo de Aditamento ao PREQ, que estendeu o uso do plano pelo período de 48 meses, iniciando em 31/08/2014 até 31/08/2018. Tais fatos foram, inclusive, declarados pelo juízo de piso, que bem destacou que:
após esta data, 31/08/2018, caberia ao requerente promover o pagamento da mensalidade do plano de saúde caso ultrapassasse o percentual de 40% de sua folha de pagamento, o que não ocorreu no caso do autor, que ficara inadimplente.

Foi reconhecido, ainda, que houve comunicação por parte da requerida acerca do débito existente, sendo que o fim da cobertura pelo plano ocorreu na forma pactuada pelas partes.

Tão logo se vê que a cobrança pelo uso do plano se trata de exercício regular de um direito da recorrente. Ademais, considerando-se que não há notícias de negativação do nome do autor, bem como que não houve descumprimento contratual ou, ainda, falha na prestação dos serviços da requerida, ora recorrente, não há que se falar em dano moral no presente caso.

A situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrido no caso dos autos.

Diante disso, merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença objurgada e
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.